Tribunal: TJMT
Processo: 1040840-31.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040840-31.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[TAISA MOSCHINI MORAES COTRIM DIAS - CPF: 718.063.001-25 (APELADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), TAMARA MOSCHINI MORAES - CPF: 099.041.777-83 (APELADO), TALITA MOSCHINI MORAES BORGES - CPF: 001.684.891-80 (APELADO), O MATO GROSSO JORNAL LTDA - EPP - CNPJ: 12.003.203/0001-10 (APELANTE), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), LAERTE LANNES DA COSTA - CPF: 853.491.431-15 (APELANTE), GENELICE ALVES DOS SANTOS - CPF: 962.046.055-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA
– REINTEGRAÇÃO AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E SUSPENSÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS DECORRENTES DA SANÇÃO DISCIPLINAR – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de regular desenvolvimento da instrução processual, observando-se os princípios do contraditório e ampla defesa.

“In casu”, a comprovação das ilegalidades carece de dilação probatória a ser colhida sob o crivo do contraditório, inexistindo constatação, em sede de cognição sumária, de eventuais vícios no procedimento a ensejar, de plano, o acolhimento da pretensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Fernando Pereira Sabino da Silva, em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação ordinária movida em face da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Irresignado, o agravante requer a reforma da decisão, alegando, em suma, o preenchimento dos requisitos da tutela, consistente na reintegração no nível R2 do Programa de Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia da recorrida, com início do ano letivo previsto para o dia 01.03.2023, com restabelecimento da bolsa de estudos e exclusão do registro de aplicação da penalidade no seu histórico médico residente. Sucessivamente, requer a suspensão de todo e qualquer efeito jurídico do ato administrativo da agravada, que aplicou ao agravante a sanção disciplinar de desligamento do Programa de Residência Médica da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP). Ainda, requer a suspensão da audiência de conciliação designada para o dia 29.05.2023.

Firme em seu propósito, aduz que não houve adoção de rito procedimental adequado e que as provas orais (testemunhas) são imprestáveis, sob o argumento de que foram colhidas ilegalmente. Segue defendendo a flagrante suspeição dos membros da COREME/ECSP; a falta de motivação para aplicação do ato censório; e que a pena disciplinar aplicada é manifestamente desproporcional. Afirma ser evidente a nulidade do processo de sindicância bem como a aplicação da pena disciplinar de desligamento do programa de residência médica, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, devido processo legal administrativo, proporcionalidade e razoabilidade. Aduz ser indevida a designação de audiência de conciliação, por se tratar a hipótese que não admite autocomposição. Ao final, r
equer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 160120659).

As informações foram prestadas pelo juízo (id. 165604156).

A agravada apresentou contraminuta (id. 164596194), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Fernando Pereira Sabino da Silva
ajuizou
ação ordinária com pedido de tutela provisória de urgência contra Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), aduzindo que era médico residente do Programa de Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia da empresa agravada e que foi desligado por aplicação de sanção disciplinar no processo de sindicância COREME/ECSP n° 01/2022.

Segue afirmando que o processo de sindicância foi instaurado para apurar uma ocorrência na tarde do dia 29.07.2022, no centro cirúrgico do Hospital Municipal São Benedito, envolvendo os médicos residentes no Programa de Residência Médica (Fernando Pereira Sabino da Silva, ora agravante, e Caio Alcântara Silva Pimenta), com relato de discussão seguida de agressão, com acionamento da Policia Militar em decorrência da vítima apresentar lesões físicas.

Aduz que após a instauração da sindicância, foram aplicadas penas de desligamento da residência médica ao agravante Fernando, por insubordinação grave e ofensa física em serviço (art. 44, II e III, do Regimento Interno da COREME/ECSP); e ao médico Caio Alcântara Silva Pimenta, a pena de advertência escrita por troca de ofensas em ambiente de trabalho/estágio.

Alega que, sentindo-se extremamente pressionado e induzido em erro, o médico agravante, sem saber que já lhe tinha sido aplicada a pena de desligamento, desistiu da residência – o que foi interpretado pela COREME/ECSP como renúncia ao recurso administrativo que cabia contra a aplicação da pena disciplinar de desligamento. Menciona que o autor/agravante não foi intimado acerca da aplicação da pena disciplinar de desligamento. Ainda, assevera que somente teve acesso aos autos do processo de sindicância quando intimado pelo CRM-MT para apresentar manifestação escrita em outro procedimento investigativo: sindicância nº 000176/2022.

Conclui que o processo de sindicância evidencia a existência de vícios insanáveis, com flagrante violação às garantias constitucionais do devido processo legal administrativo, do contraditório e ampla defesa, além da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que, além de não lhe oportunizar apresentar defesa, aplicou sanção disciplinar sem observar qualquer rito procedimental.

Sustentou a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência para determinar que a requerida promova o religamento/reintegração do autor na residência médica no nível R2 do Programa de Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia da ECSP, com restabelecimento da bolsa de estudos e exclusão do registro da aplicação da penalidade no seu histórico de médico residente, tendo em vista flagrante nulidade do processo de sindicância e da pena disciplinar de desligamento aplicada e do ato jurídico em que o médico residente, por vício de vontade, solicitou o desligamento da residência, até final julgamento de mérito.

A douta magistrada
a quo,

ante a complexidade do caso, indeferiu a tutela de urgência pleiteada por necessidade de dilação probatória e ausência dos requisitos ensejadores (id.
159608196
)
.

Contra essa decisão se insurge o agravante, alegando, em apertada síntese, que não foi intimado da decisão proferida pelo COREME/ECSP de aplicação da pena disciplinar. Alega que o único documento em que há referência de que o agravante foi comunicado de seu desligamento e teria renunciado ao direito de recorrer é o ofício n. 02/2022/COREME/ECSP, firmado pelo coordenador, Dr. Alberto Bicudo Salomão, e enviado à comissão estadual de residência médica. Assim, sustenta não se trata de documento que comprove a prática de ato administrativo de intimação, mas tão somente de comunicação interna entre órgãos.

Segue afirmando que, ainda que tivesse sido intimado da pena disciplinar e/ou renunciado ao recurso administrativo, tal situação não afastaria a probabilidade do direito que emerge da análise das alegações e provas de que há flagrante violação às garantias constitucionais do devido processo legal administrativo, do contraditório e ampla defesa e do princípio da proporcionalidade/razoabilidade, porque: “
i) não houve adoção de rito procedimental adequado; ii) as provas testemunhais são imprestáveis, pois colhidas de forma ilegal; iii) é flagrante a suspeição dos membros da COREME/ECSP; iv) o ato administrativo é nulo por falta de motivação; e v) a penalidade aplicada é manifestamente desproporcional.”

Prossegue defendendo que os vícios insanáveis apontados autorizam, no mínimo, a suspensão de todo e qualquer efeito jurídico do ato administrativo da agravada que aplicou ao autor a sanção disciplinar de desligamento do programa de residência médica, inclusive com a exclusão provisória do registro da aplicação da penalidade no seu histórico de médico residente. Ainda, menciona ser indevida a designação de audiência de conciliação, por se tratar a hipótese que não admite autocomposição.

Ao final, requer a reforma da decisão, para que seja reintegrado no nível R2 do Programa de Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia da recorrida, com restabelecimento da bolsa de estudos e exclusão do registro de aplicação da penalidade no seu histórico médico residente. Sucessivamente, requer a suspensão de todo e qualquer efeito jurídico do ato administrativo da agravada que aplicou ao agravante a sanção disciplinar de desligamento do Programa de Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP). Por fim, pretende a suspensão da audiência de conciliação designada para o dia 29.05.2023. Firme em seus argumentos, pugna reforma do
decisium
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo agravante, ao menos nesta quadra inicial, a verossimilhança de suas alegações e nem o fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação, o que impede a concessão da medida.

Nesse caminho, agiu com acerto a douta juíza
a quo
ao ponderar:

“
Em que pese a relevância dos argumentos apresentados, a questão posta é complexa e exige a formação do contraditório para a melhor esclarecimento dos fatos, não restando demonstrado, de plano, a probabilidade do direito
.

Ademais, consta dos autos que o autor foi comunicado da decisão proferida pela Comissão e que o mesmo desistiu do prazo recursal
(Id 110518821).

Além do mais, ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que a decisão foi proferida pela Comissão da Sindicância em agosto/2022, tendo o autor tomado conhecimento da decisão ainda no mesmo mês e ano.

De outro lado, ainda que tivesse tomado conhecimento da decisão somente em dezembro/2022 como alega, o que se mostra temeroso, já que a intimação está datada de 10/10/2022 (Id 110518821), o seu pedido de desligamento ocorreu em agosto/2022, como se infere do documento anexado no Id 110520143
.

Por fim, o Edital COREME ECSP 01/2022 para processo seletivo para o preenchimento de vagas nos programas de residência médica foi publicado em novembro/2022.

Posto isto, INDEFIRO OS PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA.”
(id. 110677959 – autos de origem - destaquei)

Por conseguinte, como bem salientou a d. magistrada condutora do feito, faz-se necessária a realização de dilação probatória para se verificar a existência ou não das ilegalidades sustentadas pelo agravante.

Oportuno ressaltar que referido procedimento de sindicância com aplicação de penalidade disciplinar, assim como os demais atos, gozam de presunção
iuris tantum
de legalidade, apenas podendo ser desconstituído mediante a existência de prova inequívoca, o que,
data vênia
, não ficou demonstrado no caso.

Nessa linha de ideias, o recorrente afirma que não foi comunicado da aplicação da sanção disciplinar e que o juízo se equivocou ao considerar a existência de intimação. Contudo,
primu ictu oculi
, percebe-se que a comissão aplicou a sanção de desligamento no dia 15.08.2022 (id. 164606659) e o agravado optou espontaneamente por solicitar o seu desligamento do Programa de Residência Médica de Ortopedia e Traumatologia no dia seguinte (16.08.2022), ao que tudo indica, desistindo do prazo recursal e afastando o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em verdade, tais pontos evidenciam cristalinamente a necessidade de dilação probatória sob o crivo do contraditório, sendo que todos os questionamentos serão dirimidos durante a instrução.

Assim, repiso, diante da presunção de legalidade e veracidade dos atos praticados, mostra-se temerário nesta quadra processual, sem abertura de contraditório prévio, acolher o pedido de reingresso ao nível R2 do Programa de Residência Médica ou mesmo o pedido sucessivo de suspensão de todo e qualquer efeito jurídico do ato administrativo que aplicou a sanção disciplinar de desligamento do programa de residência médica.

Questões envolvendo a suspeição dos membros da comissão de sindicância, irregularidade no
rito procedimental e alegação de provas testemunhais imprestáveis, sob o argumento de que foram colhidas ilegalmente, com análise de conteúdo das gravações das vídeo-atas, certamente, demandam necessidade de uma incursão processual verticalizada para aferição da legalidade dos atos, o que afasta o perigo de dano irreparável neste momento.

Deste modo, apesar das substanciosas alegações trazidas pelo recorrente, tenho que não logrou demonstrar, de plano, as nulidades apontadas e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo incabível a concessão da tutela antecipada para determinar sua reintegração no
Programa de Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia da empresa agravada, tampouco o acolhimento do pedido sucessivo de suspensão de todo e qualquer efeito jurídico decorrente da sanção disciplinar que lhe foi aplicada.

Neste caminho, as teses sustentadas pelo agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, assim, torna-se necessário maior dilação, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria exige a necessidade de dilação probatória em casos semelhantes, guardadas as peculiaridades,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – DEMISSÃO – SUSPENSÃO DO ATO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – NÃO CONFIGURADAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Conforme a firme jurisprudência do STJ, “não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, mas somente aferir a regularidade do procedimento e a legalidade do ato de demissão.” (MS 9.120/DF, Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, julgado em 28/10/2015, DJe 06/11/2015).

Não demonstrada, de plano, qualquer ilegalidade no processo administrativo disciplinar, inexiste motivo a justificar a concessão da tutela urgência na ação cautelar, sobretudo em se considerando a fase prematura da ação de base e os limites do agravo de instrumento
.”
(RAI n.º 1009664-31.2018.8.11.0000, 2ª Câm. Direito Público e Coletivo, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, j. 09.12.2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MANOEL VIANA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. AUSENTES REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA.

1. Ausente demonstração dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela, por ausência de demonstração, neste momento processual, de ilegalidade no processo administrativo que culminou na aplicação da pena de demissão.

2. A comprovação de eventual ato ilegal praticado pela administração pública carece de dilação probatória, inexistindo comprovação, em sede de cognição sumária, de eventuais vícios no procedimento a ensejar o acolhimento da pretensão
.

3. Hipótese em que não restou demonstrada a urgência, tampouco eventual nulidade do processo administrativo disciplinar neste momento processual.

4. Antecipação de tutela indeferida na origem
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
” (TJRS, RAI n.º 0304331-78.2019.8.21.7000, 4ª Câm. Cível, Rel. Des. Antônio Vinícius Amaro da Silveira, j. 28.04.2020 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS. SERVIÇO DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS.
ALUNA REINCIDENTE EM INFRAÇÕES AO REGIMENTO INTERNO DO COREME E AO PROGRAMA PEDAGÓGICO DA RESIDÊNCIA MÉDICA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DA A TUTELA DE URGÊNCIA, AUSENTE A INDICAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME
.”
(TJRS, RAI n.º 50408657220208217000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Mussoi Moreira, J. 23.06.2021 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR C/C CONDENAÇÃO EM REINTEGRAÇÃO AO CARGO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRASADOS - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE MANTENA - NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NÃO DEMONSTRADAS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA - AUSENTES - RECURSO DESPROVIDO.

- De acordo com a legislação processual cível, para a concessão da tutela antecipada, é necessária a presença concomitante dos requisitos da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

- Inexistente nos autos prova concreta referente às nulidades aventadas pela parte no processo administrativo que culminou em sua demissão, incabível a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar a sua reintegração no cargo, mormente porque, como bem se sabe, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade
.
”

(TJMG - RAI n.º 1.0396.15.005547-5/001, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Versiani Penna, j. 15.07.2016 – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória – Reintegração ao cargo – Servidor demitido por fraudar a folha de pagamento, excluindo o repasse de empréstimos ao sindicato da localidade –
Alegação de nulidade do PDA – Caso que demanda dilação probatória e análise detalhada do processo administrativo – Ausência dos requisitos autorizadores de antecipação de medida – Decisão agravada mantida – Recurso de agravo de instrumento desprovido
.
”

(TJSP, RAI n.º 2153003-09.2021.8.26.0000; 12ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. J. M. Ribeiro de Paula; J. 01.02.2022 – destaquei).

Por derradeiro, resta prejudicado o pedido de suspensão da audiência de conciliação designada para o dia 29.05.2023, haja vista que o ato já foi realizado, consoante se extrai da consulta aos autos n.º 1006701-48.2023.8.11.0041 – id. 119055217.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023